Tribunal: TJSP
Processo: 1511842-58.2024.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000866640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1511842-58.2024.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CLEIDSON CHRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA, é embargado
COLENDA 14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1511842-58.2024.8.26.0228/50000 -Voto no 45966 (az)
2
Voto:
45966
Embargos de Declaração: 1511842-58.2024.8.26.0228/50000
Comarca:
São Paulo
Vara:
17a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Embargante:
Cleidson Christiano do Nascimento Silva
Embargado:
Ministério Público
Vistos...
Cleidson
Christiano
do
Nascimento Silva oferece Embargos de Declaração, tendo por
objeto o v. Acórdão de fls. 181/186, que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento
ao apelo ministerial, para afastar a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direito (fls. 181/186).
Alega omissão do v. Acórdão em
relação ao disposto no artigo 44, § 3o, do Código Penal (fls. 1/3).
É o relatório.
Os
presentes
embargos
de
declaração, porque tempestivos, são conhecidos e acolhidos para
sanar a omissão.
Inicialmente, vale ressaltar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1511842-58.2024.8.26.0228/50000 -Voto no 45966 (az)
3
cabe à Turma Julgadora decidir conforme o seu entendimento a
questão sub judice, não estando atrelada às teses parciais e sempre
antagônicas das partes, nem impelida a aduzir comentários a
respeito.
Foi arguida a existência de omissão
no v. Aresto embargado quanto ao artigo 44, § 3o, do Código Penal.
Inobstante caiba complementação
dos fundamentos acerca de tal ponto, inalterável a conclusão
esposada.
O V. Acórdão assim fundamentou o
afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos: “A reincidência não recomenda a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de modo que
fica afastado o benefício, como pleiteado pelo Ministério Público” (fls.
186).
Irrefutável que o artigo 44, § 3o, do
Código Penal permite a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, contanto que, em face de condenação
anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência
não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime,
conforme se extrai do próprio dispositivo legal.
Entretanto, no caso dos autos, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1511842-58.2024.8.26.0228/50000 -Voto no 45966 (az)
4
medida não é socialmente recomendável, porquanto, em que pese
Cleidson não ser reincidente em crime específico, ostenta
condenação definitiva por delitos indiscutivelmente graves (artigo
148, § 2o, e artigo 146, ambos do Código Penal
fls. 110/112),
persistindo em praticar atos ilícitos, sem se importar com as
consequências, em verdadeiro descaso com as instituições penais.
Com efeito, não se considera
adequado e suficiente para a repressão delitiva devida à conduta
praticada a substituição da pena corporal por restritivas de direitos,
à vista da contumácia do apelante.
Portanto, a pena restritiva de
direitos não é recomendável socialmente no caso.
Ante
o
exposto,
ACOLHO
PARCIALMENTE os presentes embargos de declaração para
complementar a fundamentação do v. Acórdão de fls. 181/186,
suprindo a omissão apontada, nos termos acima mencionados, sem
qualquer repercussão no resultado do julgamento.